Tribunal: TJPA
Processo: 0033647-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033647-72.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em ação monitória. Cobrança de multa contratual por atraso no pagamento. Ausência de prova idônea. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, julgando improcedente a ação monitória ajuizada pela empresa, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de atraso no pagamento das faturas, diante da ausência de notas fiscais e outros documentos hábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar o direito à multa contratual por atraso no pagamento das faturas, no âmbito de ação monitória fundada em contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite que a ação monitória seja instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, exigindo apenas dados idôneos que permitam a formação de um juízo de probabilidade acerca do direito invocado.

4.

A mera apresentação de faturas ou planilhas contendo datas de vencimento e supostos atrasos não é suficiente para comprovar
o pagamento em atraso, pois a agravante poderia ter juntado a cópia do extrato bancário para demonstrar que o pagamento foi realizado fora do prazo. Além disto, os documentos não afastam a necessidade de juntada das notas fiscais na íntegra.

5.

A ausência das notas fiscais na íntegra, bem como de comprovantes de pagamento com datas ou extratos bancários, inviabiliza a verificação da ocorrência de atraso e da existência do crédito pleiteado.

6.

Conforme precedentes do TJPA, a cobrança contra a Fazenda Pública exige prova robusta do fato constitutivo do direito, não bastando documentos genéricos ou unilaterais desacompanhados de atesto de recebimento ou liquidação da despesa pública.

7.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, é da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo possível inverter tal obrigação sem demonstração suficiente.

IV. DISPOSITIVO

8.

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700 e 373, I; Lei nº 4.320/64, arts. 60 a 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.02.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0000220-49.2005.8.14.0004, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801859-70.2022.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
(processo n.º
0033647-72.2012.8.14.0301- PJE
)
interposto por
LOCAVEL SERVICOS LTDA
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos seguintes termos:

(...)
Portanto, merece ser acolhida a insurgência do apelante quanto aos documentos que fundamentam a ação monitória, uma vez que ausente a prova documental da efetiva entrega dos produtos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação. Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Em consequência do julgamento monocrático, fica sem efeito o despacho de id 18976035 - pág. 1.

Em suas razões,
a agravante alega que juntou aos autos o contrato administrativo firmado com o Estado, o qual continha no item 34 a obrigação de pagar as faturas dos serviços prestados, com pagamento previsto para o dia 20 de cada mês.

Assegura que anexou notas fiscais assinadas por prepostos do Estado que atestam o cumprimento dos serviços, comprovando assim o reconhecimento da dívida pelo ente público.

Argumenta que, conforme o art. 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, ou seja, caberia ao Estado comprovar o pagamento da dívida. Cita jurisprudência do STJ (REsp 1.374.252/SP e REsp 1.008.098/SP) afirmando que a nota fiscal acompanhada de documentos que comprovem a prestação do serviço constitui prova escrita hábil à propositura de ação monitória.

Sustenta que seria inviável exigir do credor a prova negativa do pagamento. Requer a reconsideração para que seja reformada a decisão monocrática, dando-se provimento ao recurso para confirmar a sentença de primeiro grau.

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido de reconsideração, requer que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado, para que, ao final, seja conhecido e provido, com o consequente improvimento da apelação do Estado e manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos legais e passo ao exame do seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se agravante demonstrou que faz jus à multa contratual pelo atraso no pagamento de faturas.

Nos termos do art.700 do CPC/2015, a ação monitória compete aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I) o pagamento de quantia em dinheiro;
II) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III) - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

No caso em exame, a agravante ajuizou a ação afirmando que celebrou contrato com o Estado do Pará para locação de veículos tipo ambulância. Embora tenha colacionado aos autos a cópia do contrato, verifica-se pela documentação acostada, que na verdade a pretensão visa a cobrança de multa contratual pelo suposto atraso no pagamento das parcelas, contudo, para fundamentar seu pedido, a agravante juntou uma planilha com as supostas datas de vencimento das notas fiscais e com a data da quitação, requerendo a condenação do Estado ao pagamento de R$ 1.586,71, referentes a esses supostos atrasos, conforme planilha elaborada pela embargante (5435236 - pág. 18).

Entretanto, a agravante não juntou as notas fiscais que fundamentam o pedido, apenas juntou documentos denominados como faturas, que se reportam às notas, enviados à Secretaria Executiva de Saúde Pública (Num. 5435236 - Pág. 19/28, Num. 5435237 - Pág. 1). Apesar de tais documentos conterem datas para pagamento, não demonstram o pagamento em atraso, pois a agravante poderia ter juntado a cópia do extrato bancário para demonstrar que o pagamento foi realizado fora do prazo. Além disto, os documentos não afastam a necessidade de juntada das notas fiscais na íntegra.

Nestas condições, os documentos que instruem a inicial não são meios idôneos para caracterizar o direito afirmado pela apelada. Neste sentido, colaciono decisões deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA APENAS DE NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU, E SEM DATA DE EMISSÃO. PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, sendo inclusive, desnecessária a assinatura do devedor. No entanto, ser hábil para o ajuizamento da ação não configura a procedência desta, a qual será analisada caso a caso, de acordo com os documentos juntados.

(...)

V.
No caso em análise, não há sinal de nota de empenho ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso,

tendo em vista que os únicos documentos juntados ao processo foram notas fiscais, primeiro sem assinatura alguma (id n° 12175015 - Pág. 10 a 20), e em momento posterior, o demandante requereu a juntada das mesmas notas fiscais com assinatura, porém, desacompanhada carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor, bem como com a ausência de data da emissão destas
(id n° 12175017 - Pág. 2 a 12).

VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-49.2005.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A empresa recorrida ajuizou ação monitória em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito decorrente de alegada prestação de serviços de fisioterapia. O Juízo de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante e condenou o município ao pagamento da quantia pleitada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2.

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços
.

3.

A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4.

A nota fiscal juntada no ID 17480765 não possui assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do suposto objeto contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de fisioterapia.

5.

Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

7.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801859-70.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Portanto, não há razões para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025